Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716669-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA, JOSE NUNES DE MOURA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida (ID 89583719 dos autos originais) foi proferida em 22/04/2021, sendo que a parte ora recorrente dela tomou ciência em 27/04/2021 (ID 14783297), logo, iniciou-se o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, que ocorreu em 28/04/2021 (quarta-feira). Com efeito, em princípio, tem-se que o prazo recursal teria escoado em 18/05/2021 (terça-feira), todavia, o agravo só foi interposto em 24/05/2021 (ID 25906250), em tese, intempestivamente. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator